Tribunal: TJMT
Processo: 1003171-30.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. EXIGÊNCIA DE DUPLA GARANTIA: CAUÇÃO E FIANÇA. ABUSIVIDADE. NEGÓCIO DESFEITO PELAS PARTES. RESTITUIÇÃO DA CAUÇÃO DEVIDA. DANOS MATERIAIS PARCIALMENTE PROCEDENTES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O dano material não se presume, exigindo-se, para que seja passível de reparação, a comprovação do efetivo prejuízo experimentado, uma vez que a indenização mede-se pela extensão do dano (art. 944 do CC).
2. Para ter direito à restituição material seria necessário que a autora trouxesse provas cabais de que o pagamento do aluguel se deu por culpa do reclamado, o que não o fez.
3. Quanto ao pedido de aplicação da cláusula penal (cláusula décima quinta do contrato), entendo-a por improcedente, posto que a contratação entre as partes sequer se concretizou.
4. Diante da não concretização das negociações, cabível a restituição da caução prestada na íntegra, razão pela qual deve ser mantida a condenação do reclamado a restituir o montante de R$ 162,00 (cento e sessenta e dois reais).
5. Por fim, a “perda do tempo” pela autora não caracteriza o dano moral in re ipsa, sendo imprescindível a demonstração de prejuízo pela parte. Todavia, não observo no presente caso nenhuma violação à intimidade, à vida privada, à honra ou à imagem da Autora, capaz de ensejar alguma reparação extrapatrimonial.
6. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003171-30.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[LUCIANE CRISTINA ARANGE - CPF: 976.298.041-72 (RECORRENTE), EDUARDO OSTELONY ALVES DOS SANTOS - CPF: 037.588.391-65 (ADVOGADO), THAIS CARVALHO DA SILVA FERNANDES - CPF: 005.074.031-85 (ADVOGADO), DOUGLAS VENICIO ANTUNES NONNEMACHER - CPF: 013.391.201-94 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. COMPOSIÇÃO: DR LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR (RELATOR); DRA LAMISSE RODER F. A. CORREA (1a VOGAL); DRA VALDECI MORAES SIQUEIRA (2a VOGAL)

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2023